Tribunal: TCU
Processo: 022.024/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Arthemis Bernardes Gambuggi contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos pela Sra. Arthemis Bernardes Gambuggi ao Acórdão 8222/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de pensão civil emitido em seu favor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 34, 39, inciso II, e 45, todos da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Arthemis Bernardes Gambuggi para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para ordenar o registro do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Edson Gambuggi (XXX.695.088-XX) em seu favor; e 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.